Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. INFRATORA DO SEXO FEMININO. DOCUMENTOS APONTADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TEMA 1.052 DO STJ. OBSERVÂNCIA. INFRATOR MASCULINO. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1619265/MG, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1052), “para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”.

2. Apontados, no boletim de ocorrência, os documentos pertencentes à menor infratora, restou corretamente observada a tese fixada. Por outro lado, embora não constatada menção a documento quanto ao outro menor infrator no boletim de ocorrência, mas presentes outros meios de prova idôneos além do registro policial, mantém-se a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei no 8.069 em relação a ambos os adolescentes envolvidos.

3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelações conhecidas e não providas.